Tribunal: STF
Processo: RE 1586366
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 37, XV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora seria servidora pública exercente do cargo comissionado de Assessora de Juiz de Primeiro Grau desde 22 de abril de 2015 e, segundo sua tese, até janeiro de 2015 os pagamentos dos servidores comissionados o ocorriam com base na disposição do artigo 39-H, § 23, da Lei Complementar Estadual n° 234102, com redação conferida pela Lei Complementar Estadual n°. 62412012, que determinaria a remuneração do cargo de Assessor de Juiz de Primeiro Grau ao padrão remuneratório PJ.3.A.13 da Lei Estadual n°. 7.854104 (Plano de Carreiras e de Vencimentos dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário).
Alega-se, ademais, que com a entrada em vigor da Lei Estadual n°. 10.278/14, a nomenclatura do padrão remuneratório teria sido alterado para PJ.3.1.3, mera substituição da letra 'A' para o numeral '1', contudo, o requerido teria deixado de promover os pagamentos com base na disposição legal anteriormente disciplinada, pelo que postula o recebimento da diferença remuneratória dos quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda e obrigação de faze consistente na remuneração da requerente com base no padrão PJ.3.1.13. [...]
Nesse contexto, em que pese as alegações recursais, em especial de que deveria ser equiparada ao cargo de analista especial (PJ 3.1.13) para fins remuneratórios, porquanto a Lei Estadual n°. 10.278114 teria apenas alterado a nomenclatura do padrão remuneratório PJ.3.A.13 da Lei Estadual n°. 7.854104 (Plano de Carreiras e de Vencimentos dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário) para PJ.3.1.13, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a revogação da dinâmica remuneratória, pelas razões que seguem. 
Embora a recorrente sustente a inexistência de inovação legislativa que importasse em o tratamento remuneratório diferenciado aos servidores comissionados (distinção preconizada no artigo 37, inciso V, da Constituição Federal) e ainda que se reconheça que o artigo 1 0da Lei Estadual n°. 10.278/14 tenha alterado a apenas a nomenclatura do padrão remuneratório PJ.3.A.13 (alterou o artigo 10 Plano de Carreiras e de Vencimentos dos Servidores Efetivos do PJES - Lei 7.854104), não se pode ignorar que o artigo 30 da Lei 10.278114 apresentou disciplina remuneratória própria para os servidores não efetivos (Cargos Comissionados), ao determinar que passariam a receber o valor então pago (ao tempo da edição da lei), acrescido de determinados reajustes anuais.
Portanto, vê-se que a Lei 10.278114 disciplinou diversos ramos do Poder Judiciário Capixaba, tratou dos servidores efetivos de forma específica e, por outro lado, dos servidores não efetivos de maneira diversa, de sorte que a revogação da disposição do artigo 39-H, § 23, da Lei Complementar Estadual n° 234102 se deu em razão da previsão legislativa própria aos servidores comissionados (art. 30, Lei 10.278114) e não pela mera o alteração na nomenclatura do padrão remuneratório dos servidores efetivos, isto é, o entendimento da r. sentença, do qual se comunga, se mostra cristalino em reconhecer que o Legislador Capixaba decidiu pôr termo ao tratamento equiparado que anteriormente vigorava, disciplinando expressamente que os servidores comissionados, a partir de então, receberiam o vencimento então pago, com reajustes anuais, na forma da lei.
Por outro lado, imperioso salientar que os vencimentos dos Chefes de Seção permanecem vinculados ao padrão remuneratório próprio dos servidores efetivos (PJ. 2.A.07) justamente porque os Chefes de Seção são servidores efetivos em função gratificada, havendo, portanto, pertinência entre a natureza do vínculo e a manutenção da sistemática remuneratória, já que o artigo 3 1da Lei 10.278114 se aplica apenas aos servidores comissionados, rejeitada, portanto, a tese de preterição da recorrente (e dos demais assessores de juiz).  [...]
Desse modo, não restam dúvidas de que a Lei 10.278114 (mais especificamente o artigo 31 ) revogou, ainda que tacitamente, a disposição do artigo 39-H, § 23, da Lei Complementar Estadual n° 234/02, conforme disposição do artigo 21 , § 1 1 , da Lei 12.376110 (LINDB), dada a patente incompatibilidade, pelo que se vota pela manutenção da sentença por suas razões.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente